Tribunal: STF
Processo: RE 85511
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-02-23
Data de publicação: 1978-02-23

Ementa:
MULTA FISCAL PUNITIVA. RESPONSABILIDADE DO SUCESSOR. A EXPRESSÃO "TRIBUTOS" QUE SE ENCONTRA NO ARTIGO 133 DO CTN NÃO DEVE
SER INTERPRETADA EXTENSIVAMENTE PARA ABARCAR AS MULTAS FISCAIS
PUNITIVAS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS, MAS REJEITADOS.